Tribunal: STF
Processo: AO 2571
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Ronaldo de Brito Leite em face da Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartório – ANDECC, da União e do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, objetivando a suspensão do Pedido de Providências n° 0004563-71.2017.2.00.0000, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça - CNJ, assim como a suspensão dos efeitos de eventual decisão proferida em seu desfavor nos autos do mencionado processo.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, autuada como Ação Ordinária nº 1001460-13.2018.4.01.3200, na qual se requereu a procedência da ação “em todos os seus termos, DECLARANDO que o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA não pode realizar controle de constitucionalidade, e, portanto, não pode tomar qualquer medida administrativa contra o demandante, sem que haja declaração judicial de inconstitucionalidade das leis que ampararam suas remoções, e, de conseguinte, anular qualquer decisão proferida no Pedido de Providências em que figura como parte (terceiro interessado) RONALDO DE BRITO LEITE”.
    O autor narra que a Associação Nacional de Defesa de Concursos para Cartórios apresentou, perante o CNJ, Pedido de Providência autuado sob o n° 0004563-71.2017.2.00.0000, em face do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, denunciando a inconstitucionalidade da titularidade do 3º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus, sob o argumento de que o autor teria ingressado no serviço extrajudicial após sucessivas permutas, inclusive sendo aproveitado de escrivania judicial para o serviço extrajudicial sem prévia aprovação em concurso público. 
    Afirma que o CNJ teria julgado em seu desfavor o pedido de providências, classificando como vaga a serventia extrajudicial por ele ocupada.
     O Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar.
    A União, em sua contestação, requereu: (a) “seja indeferido o pedido de tutela de urgência ora formulado”; e (b) “seja a presente ação julgada improcedente, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, condenando-se o Réu nas custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência”. 
    O juízo de primeiro grau, a pedido do autor, determinou a exclusão da ANDECC do processo.
    Finda a instrução, o juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, declinou da competência para apreciação da ação, considerado o julgamento de mérito proferido nos autos da ADI 4.412/DF.
    É o Relatório. Decido.
    Remetidos os autos a esta CORTE, necessário se faz chamar os autos à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
     […]
    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 
    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pela instância ordinária, em 22/08/2018, no ponto que excluiu a Associação Nacional de Defesa dos Concursos Para Cartórios - ANDECC da lide, nos termos do pedido formulado pelo autor. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.
    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a parte ré já se manifestou nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    Em consulta ao sítio do Conselho Nacional de Justiça, verifico que o Plenário daquele órgão, nos autos do Pedido de Providências nº 0004563-71.2017.2.00.0000, deu provimento ao recurso administrativo interposto pela parte ora autora, Ronaldo de Brito Leite, mantendo o "status de 'PROVIDO' ao Cartório do 3º Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM". Logo, o autor logrou pelas vias administrativas o resultado almejado na presente ação.
    Assim, tendo em vista que esse provimento administrativo atendeu à pretensão deduzida pela parte autora, há a perda do objeto desta causa.
    Importante ressaltar que tal fato impossibilita a aferição da constitucionalidade da Delegação da Serventia Extrajudicial do Cartório do 3º Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM na presente ação, mesmo que, em juízo de cognição sumária, seja possível aferir que o acórdão proferido pelo CNJ esteja contrário ao entendimento há muito pacificado no âmbito desta CORTE, no sentido de que, considerada a autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/1988, não é cabível a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência com intenção de, ao final, resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988 (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017). 
    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento da causa, por fato superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
    Em razão do princípio da causalidade, tendo em vista que na hipótese de apreciação do mérito da demanda o pedido do autor não encontraria guarida na jurisprudência da CORTE, nos termos da ressalva já assentada, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no artigo 85, § 8º e 10º, do CPC.
    Considerando que a decisão que determinou a exclusão da Associação Nacional de Defesa dos Concursos Para Cartórios – Andecc do polo passivo da ação foi mantida, retifique-se a autuação para excluir o ente como parte ré na presente ação. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente